Tribunal: STF
Processo: ARE 1447689
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Paraná contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POLICIAL MILITAR EM RESERVA REMUNERADA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. “FUNDO MILITAR INATIVOS”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/1988. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INCONFORMISMO QUANTO A REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 15, PARÁGRAFO 6º, DA LEI ESTADUAL 17.435/2012. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA NO CENÁRIO PREVIDENCIÁRIO NACIONAL. DIREITO À ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E, PORTANTO, IRREVOGÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: RESP 1125064/DF, RESP 967693/DF e RESP 734541 /SP. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Precedentes: RI 0015703-88.2020.8.16.0182, 0013158- 45.2020.8.16.0182, 0029540-16.2020.8.16.0182 e 0000963- 03.2020.8.16.0158.



    O recorrente aponta violação aos arts. 22, XXI, 40, § 21, 100, § 12, 102, § 2º, e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “somente é possível a concessão de isenção de tributo, tal como a contribuição previdenciária, por meio de lei específica. No caso, não há mais norma isentiva, pelo que se mostra legítimo o restabelecimento de cobrança de contribuição previdenciária dos proventos do autor.”



    Por fim, alega que o “decisório não aplicou de maneira clara o tema 905 do STJ nem o tema 810 do STF quando deveria ter observado a manifestação vinculante do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425.”



    É o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem deu provimento ao recurso deduzido pela parte ora recorrida para reformar a sentença a fim de afirmar que não há vínculo jurídico-tributário relacionado à contribuição previdenciária, com o reconhecimento da dispensa devido à sua doença grave, em relação aos seus rendimentos desde o primeiro desconto, respeitando o prazo prescricional de cinco anos retroativo à apresentação da ação.



    Rever o posicionamento da Turma Recursal passaria, necessariamente, pela interpretação de norma infraconstitucional (Lei n. 7.713/1988), bem como esbarraria no enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de lei local (Lei estadual n. 17.435/2012).



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.425.310, ministro Alexandre de Moares, DJe de 24 de março de 2023; RE 1.392.314, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de agosto de 2022): 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.394.040 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de novembro de 2022)



    De outro lado, o Plenário desta Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração. Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos. 



    O acórdão proferido pela Turma Recursal está, no ponto, em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente